Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713498-62.2024.8.07.0018 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 71886625. À agravada, para contrarrazões ao agravo interno (id 72781646). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR